Tribunal: TJSP
Processo: 1007531-53.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007531-53.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante SUELI
APARECIDA LOPES, é apelada JOSÉLIA SANTANA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007531-53.2018.8.26.0079
2/7
2a Vara Cível da Comarca de Botucatu
Apelação n. 1007531-53.2018.8.26.0079
Apelante: Sueli Aparecida Lopes
Apelada: Josélia Santana dos Santos
Voto n. 19.458
BEM MÓVEL. Compra e venda de veículo
automotor usado. Fraude. Dano material.
Atualização monetária desde o desembolso
(Súm. 43 do STJ). Juros moratórios desde
a citação (arts. 405 do CC e 240 do CPC).
Dano
moral
caracterizado.
Indenização
arbitrada.
Sucumbência
redistribuída.
Sentença reformada. Recurso provido em
parte.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 264/267, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Botucatu, Dr. Fábio Fernandes Lima,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos “para condenar a ré
JOSÉLIA SANTANA DOS SANTOS, pagar a autora SUELI
APARECIDA LOPES à indenização por danos materiais, no importe de
R$ 84.660,00 (oitenta e quatro mil e seiscentos e sessenta reais),
com correção monetária desde a data do arbitramento e juros de
1% ao mês, contados da data da citação; quanto ao mais, determino
a extinção do processo com resolução do mérito, na forma do artigo
487 inciso I do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência
recíproca, as despesas serão partilhadas igualmente entre as partes,
nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Arbitro
honorários advocatícios para cada parte em 10% (dez por cento) do
valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil”.
Segundo a recorrente, autora, a sentença deve
ser reformada, em síntese, para: “a) que se determine a incidência da
correção monetária e dos juros de mora, de 1% ao mês, na
indenização por danos materiais arbitrada em R$ 84.660,00 (oitenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007531-53.2018.8.26.0079
3/7
e quatro mil, seiscentos e sessenta reais), a partir do evento
danoso, ou seja, a partir de 27/03/2018; b) que seja a apelada
condenada a pagar à apelante indenização por danos morais,
sugerindo que esta última seja arbitrada em quantia não inferior a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com incidência de correção
monetária e de juros a partir de 27/03/2018 (data em que fora
transferido numerário pela apelante em benefício da apelada), com a
estipulação da data limite para o adimplemento dos valores fixados,
após a qual deverá ser imposta multa diária, a ser estipulada por
esse douto juízo, com a condenação da apelada nos ônus
sucumbenciais inerentes (pagamento da totalidade das despesas
processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados
em 10% sobre o valor da condenação); c) por amor à argumentação -
eis que confiante de que justiça se espargirá, por esse E. Tribunal,
com o provimento do recurso, para condenar a apelada em indenizar
a apelante também por danos morais -, caso a r. sentença seja
mantida, improvendo-se o presente recurso com relação ao pleito de
indenização por danos morais, de se considerar, para a sucumbência
recíproca, que o quantum sugerido a esse título (R$ 30.000,00 -
trinta mil reais) representou 26% (vinte e seis por cento) do total do
pedido inicial (R$ 114.660,00 - cento e quatorze mil, seiscentos e
sessenta reais), pelo que requer que as despesas sejam partilhadas,
nesta proporção (E NÃO IGUALMENTE), entre as partes, de modo
que à apelante caiba arcar com 26% (vinte e seis por cento) das
despesas processuais e, à apelada, com 74% (setenta e quatro por
cento) das mesmas despesas processuais; d) quanto aos honorários
sucumbenciais, por amor à argumentação - eis que confiante de que
justiça se espargirá, por esse E. Tribunal, com o provimento do
recurso, para condenar a apelada em indenizar a apelante também
por danos morais -, caso a r. sentença seja mantida, improvendo-se
o presente recurso com relação ao pleito de indenização por danos
morais, requer-se: d.1) caso improvido o presente recurso quanto à
indenização por danos morais em favor da apelante, que em desfavor
desta, e em favor do advogado da apelada, sejam arbitrados
honorários de sucumbência em valor que represente 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelada (portanto,
10% de R$ 30.000,00, referentes à sugestão da apelante quanto à
indenização por danos morais); d.2) por conseguinte, caso improvido
o presente recurso quanto à indenização por danos morais em favor
da apelante, que em desfavor da apelada, e em favor da advogada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007531-53.2018.8.26.0079
4/7
da apelante, sejam arbitrados honorários de sucumbência em valor
que represente 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(portanto, 10% de R$ 84.660,00, referentes à indenização por
danos materiais); e) em se dando provimento ao presente recurso,
requer seja condenada a apelada nos honorários sucumbenciais
recursais, sendo que pleiteia que, em razão do recurso, seja
acrescido aos honorários sucumbenciais outro percentual de 10%,
desta feita sobre o valor total da condenação, em favor da
advogada da apelante”.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 288) e não
respondido.
Esse é o relatório.
O recurso deve ser provido em parte.
Em primeiro lugar,
o
termo
inicial
da
atualização monetária da indenização por dano material deve ser
retificado. Como é cediço, correção monetária não é pena, mas mera
atualização do poder liberatório da moeda frente à corrosão
inflacionária. Em poucas palavras, quem paga sem correção monetária não
paga o que efetivamente deve! Exatamente por isso é que, há quase três
décadas, consolidou-se na jurisprudência nacional o entendimento de que
“incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da
data do efetivo prejuízo” (Súmula n. 43 do Superior Tribunal de
Justiça). Nesses termos, a atualização do valor dos danos emergentes
deve mesmo ser realizada desde o desembolso.
Em segundo lugar, porém, o termo inicial dos
juros moratórios da indenização por dano material não merece reparo.
Como é largamente sabido, em se tratando de responsabilidade civil
contratual, incide a regra do artigo 397 do Código Civil. E como a
obrigação em questão não tinha termo (prazo certo) para adimplemento,
o termo inicial dos juros de mora se submete ao regime da mora 'ex
persona' do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil (Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código Civil comentado”, 10a
edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 598), constituída no
caso concreto pela citação (artigo 405 do Código Civil e artigo 240 do
Código de Processo Civil), ausente interpelação, notificação (judicial ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007531-53.2018.8.26.0079
5/7
extrajudicial) ou protesto anterior. Logo, correta a fixação do termo
inicial dos juros moratórios desde então, tal como feito na sentença, não
havendo espaço, aqui, para se falar na Súmula n. 54 do Superior Tribunal
de Justiça (“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual”),
exatamente
porque
restrita à hipótese de responsabilidade civil aquiliana.
Em terceiro lugar, tem razão a apelante
quando defende haver dano moral indenizável.
Como se sabe, “dano moral, exatamente
porque moral, dispensa sua demonstração. Afere-se se segundo o
senso comum do homem médio” (TJSP, Apelação n.
0520144-89.2010.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, j.
24-08-2012, rel. Des. Júlio Vidal). É essa a orientação do próprio
Superior Tribunal de Justiça há mais de uma década: em se tratando de
dano moral, “a responsabilização do agente opera-se por força do
simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova
concreta do prejuízo” (STJ, Informativo de Jurisprudência n. 404, 24 a
28 de agosto de 2009).
Não há dúvidas de que, ordinariamente, mero
aborrecimento decorrente de ilícito contratual não tem o condão de
gerar dano moral indenizável: “como regra, o descumprimento de
contrato, puro e simples, não enseja reparação a título de dano
moral” (STJ, AgRg-Ag n. 1.271.295-RJ, 3a Turma, j. 16-03-2010, rel.
Min. Sidnei Beneti).
Ocorre que, no caso dos autos, a existência de
danos morais decorre da própria natureza dos fatos: a gravidade da
fraude perpetrada na compra e venda do veículo em questão, que minou
substancialmente as economias da apelante
afinal de contas, dela
foram ilicitamente subtraídos R$ 84.660,00, cerca de 2/3 dos
rendimentos tributáveis que teve no ano anterior (fls. 190) , sem dúvida
é fato gerador de dano moral indenizável, ultrapassando mero
aborrecimento decorrente de simples ilícito contratual. A questão é de
senso comum.
Já no que concerne à fixação da indenização
por danos morais, não existem critérios fornecidos pela lei, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007531-53.2018.8.26.0079
6/7
“o arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-
se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte
empresarial das partes, suas atividades comerciais, e, ainda, ao
valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica atual, e às peculiaridades de cada
caso” (STJ, REsp n. 173.366-SP, 4a Turma, j. 03-12-1998, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Assim,
atento
aos
princípios
da
proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as
circunstâncias que envolveram o fato, as condições econômico-
financeiras da parte ofensora, assim como o grau da ofensa moral e a
preocupação de não permitir que a condenação passe despercebida,
consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros
e análogos fatos, entendo justo arbitrar o valor de R$ 10.000,00, com
correção monetária pela Tabela Prática de Atualizações do TJSP a
partir desta data (Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça) e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 240 do Código de
Processo Civil), valor esse consentâneo com o patamar usualmente
adotado nesta Câmara em casos análogos e com as circunstâncias
específicas do caso concreto.
Em quarto lugar, porém, ao contrário do que
parece imaginar a apelante, não há argumento que possa sustentar a sua
pretensão de fazer incidir multa cominatória sobre obrigação de pagar.
Com efeito, a multa cominatória é logicamente incompatível com uma
obrigação de pagar quantia certa, que possui meios de execução próprios
focados, basicamente, na excussão patrimonial (execução direta). Vale
dizer, essa “multa é meio executivo de coação, não aplicável a
obrigações de pagar quantia, que atua sobre a vontade do
demandado a fim de compeli-lo a satisfazer, ele próprio, a
obrigação decorrente da decisão judicial” [grifei] (STJ, EREsp n.
770.969, 1a Seção, j. 28-06-2006, rel. Min. José Delgado).
No mesmo sentido: 1) STJ, REsp n. 446.677,
5a Turma, j. 20-11-2006, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; 2) STJ, AgRg-
AREsp n. 208.474, 4a Turma, j. 18-03-2014, rel. Min. Luis Felipe
Salomão; e 3) STJ, REsp n. 1.358.705, 3a Turma, j. 11-03-2014, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007531-53.2018.8.26.0079
7/7
Nancy Andrighi.
Em quinto lugar, diante da sucumbência agora
caracterizada, uma vez acolhido o pedido de indenização por dano moral
e observada a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça, condeno a
apelada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono da apelante, arbitrados em 10% do
valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, valor que remunera adequadamente o advogado considerando o grau
de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto.
Em sexto e último lugar, como é largamente
sabido,
tratando-se
de
questão
absolutamente
consolidada
na
jurisprudência nacional, “a majoração da verba honorária sucumbencial
recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a
existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso” (STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição
n. 129, de 19-07-2019, tese 4). Em outras palavras, ao contrário do que
parece entender a apelante, só cabem honorários recursais na hipótese
de “não conhecimento integral” ou de “não provimento” do recurso. E
não é isso o que ocorre na espécie: ao recurso da apelante está sendo
dado “provimento em parte”. Logo, não há como se falar na aplicação do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil que, se fosse o caso,
inclusive beneficiaria a parte contrária e não ela própria.
Posto isso, dou provimento em parte ao
recurso, nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica